Tribunal: TJDFT
Processo: 0743916-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. PAGAMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PROMITENTE VENDEDOR. IMISSÃO NA POSSE. ENTREGA DE CHAVES. IRDR No 6. QUESTÃO CONTROVERTIDA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSBBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a legitimidade passiva da sociedade empresária ora recorrente para integrar a relação jurídico processual instaurada nos autos do processo de origem.
2. A tese fixada no julgamento do Tema no 6 (IRDR), por este Egrégio Tribunal de Justiça, atribuiu a responsabilidade pelo pagamento dos encargos condominiais ao promitente vendedor, até a efetiva imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária.
3. Por meio da análise dos autos do processo de origem observa-se que o ora agravado busca o adimplemento da obrigação consistente no pagamento dos encargos condominiais referentes aos meses de julho de 2017 a fevereiro de 2018, vencidos no dia 10 de cada mês. 3.1. O atual proprietário do bem foi imitido na posse do imóvel aos 26 de fevereiro de 2018, ou seja, em data posterior ao período de inadimplência. 3.2. Assim, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos condominiais não pode ser a ele atribuída.
4. Quanto ao mais, a controvérsia relativa à unidade imobiliária no 505-A ainda não foi objeto de exame pelo Juízo singular, de modo que o proferimento de eventual decisão no âmbito do presente recurso incorreria em indevida supressão de instância.
5. Recurso conhecido e desprovido.